Tribunal: STF
Processo: ARE 1276360
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 193):
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. ENSINO SUPERIOR. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO ENTRE UNIVERSIDADES FEDERAIS. CONGENERIDADE. REMOÇÃO A PEDIDO. PECULIARIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 9.536/97, ao disciplinar a transferência acadêmica ex offício de servidor, ou de dependente seu, prevê que seja efetivada entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício do servidor, que acarrete mudança de domicílio. 2. Caso em que embora a transferência tenha sido, em tese, a pedido, não se trata especificamente de um pedido voluntário por interesses pessoais. Pelo contrário, a apresentação do requerimento para transferência era condição necessária para sua manutenção na carreira militar, razão pela qual entendo que resta configurada a remoção por necessidade de serviço. 3. Apelação e remessa oficial desprovidas.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 225).
    No recurso extraordinário, com fundamento do art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º; 22; 97; 103-A; 206 e 211, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, que “No tocante à violação aos artigos 2º, 5º, 22, 97, 103-A, 206 e 211 da Constituição Federal, registra-se, primeiramente, que a determinação da efetivação da matrícula dos Autores nos Cursos de Graduação da Universidade Federal do Paraná – UFPR, como decorrência de transferência ex offício, contraria as referidas disposições constitucionais.” (eDOC 1, p. 246)
    Sustenta-se, que “No que concerne aos artigos 97 e 103-A da Carta Magna, registra-se ter o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao determinar a matrícula dos Autores nos Cursos de Graduação da Universidade Federal do Paraná – UFPR, em razão de transferência, a pedido, do militar temporário Vitor Lucas Cordeiro da Silva, afastado a incidência do disposto no artigo 49 da Lei n.º 9.394/1996 e no artigo 1º da Lei n.º 9.536/1997.” (eDOC 1, p. 246) 
    Defende-se, por fim, que “conquanto o Acórdão proferido por órgão fracionário da Corte Regional não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade das aludidas disposições legais, afastou a incidência de literais preceitos de lei, sem observar a regra constitucional da reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal, bem como o entendimento consolidado, pela Suprema Corte, no enunciado da Súmula Vinculante n.º 10, violando, assim, também, o artigo 103- A, caput e parágrafo 1º, da Carta Magna.” (eDOC 1, p. 247) 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso, por entender que “a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF.” (eDOC 1, p. 275).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 1, pp. 187-192): 
    “(...)
    A Lei nº 9.536/97, ao disciplinar a transferência acadêmica ex offício de servidor, ou de dependente seu, prevê que seja efetivada entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício do servidor, que acarrete mudança de domicílio.
    (...)
    Consta dos autos que o autor é militar (Oficial 1º tenente do Exercito). Ainda que tenha constado no documento acostado junto ao evento 1 (OUT9) que o requerimento de transferência deu-se por interesse próprio, verifica-se que a situação é peculiar, de modo que analisando o conjunto probatório, é possível concluir que a transferência, na realidade, não se deu por vontade própria da parte autora. Com efeito, conforme sustentado na origem, 'o autor afirma que não é servidor militar efetivo, ou seja, pertencente aos quadros efetivos do Exército Brasileiro, porquanto, integra o quadro de oficiais temporários. Que não havia disponibilidade de vagas na unidade militar em que estava e que, muito embora a transferência tenha se dado 'a pedido', não teve escolha, porque se optasse por não ser transferido, isso significaria a perda do vínculo com a instituição Exército Brasileiro, pois seria licenciado'.
    Ou seja, ao que se extrai dos autos, muito embora a transferência tenha sido, em tese, a pedido, não se trata especificamente de um pedido voluntário por interesses pessoais. Pelo contrário, a apresentação do requerimento para transferência era condição necessária para sua manutenção na carreira militar, razão pela qual entendo que resta configurada a remoção por necessidade de serviço. 
    (...) 
    Ante o resultado, declaro prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação e à remessa oficial.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº. 9.536/97). Desse modo, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Instituição de ensino superior. Transferência facultativa. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos. Incidem as Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI nº 768.632-AgR-segundo/MG, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/2/12)
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUIMENTO NEGADO.” (AI 652.389, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/8/2008).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente